Tribunal: TJPA
Processo: 0803188-45.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803188-45.2021.8.14.0008

APELANTE: ROSINALDO BOTELHO CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0803188-45.2021.8.14.0008

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA

APELANTE: ROSINALDO BOTELHO CAMPOS
(Adv.: Alberto Vidigal Tavares e outro)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA SUPERIOR À PENA DEFINITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECONHECIMENTO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ROSINALDO BOTELHO CAMPOS contra decisão condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), na qual foi fixada pena definitiva de 01 (um) mês de detenção. O apelante permaneceu preso preventivamente entre 04/02/2022 e 07/03/2022, razão pela qual requer a detração do período de prisão provisória, com reconhecimento da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede recursal, reconhecer a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena quando o período de prisão preventiva supera a pena privativa de liberdade fixada na condenação, ainda que a detração penal seja, em regra, apreciada pelo Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 42 do Código Penal estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, constituindo regra cogente vinculada ao princípio da proporcionalidade e ao sistema de individualização da pena.

4.

A competência atribuída ao Juízo da Execução pelo art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal refere-se às hipóteses ordinárias em que há pena remanescente a cumprir, situação diversa daquela em que a prisão provisória já exaure integralmente a sanção imposta.

5.

Quando a custódia cautelar supera a pena definitiva, inexiste pena a executar, tornando desnecessária a remessa da matéria ao Juízo da Execução, sob pena de formalismo incompatível com os princípios da economia processual e da celeridade.

6.

O art. 61 do Código de Processo Penal determina que o juiz declare de ofício a extinção da punibilidade em qualquer fase do processo, o que autoriza o seu reconhecimento pelo tribunal em sede recursal.

7.

A extinção da punibilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que demonstrada nos autos a causa extintiva.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade de ROSINALDO BOTELHO CAMPOS em razão do cumprimento integral da sanção imposta.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para declarar a extinção da punibilidade de ROSINALDO BOTELHO CAMPOS em razão do cumprimento integral da sanção imposta,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosinaldo Botelho Campos
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP (ameaça).

Em razões recursais, sustentou o apelante unicamente que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade, sob o argumento de que o período em que permaneceu preso preventivamente corresponde integralmente à pena aplicada na sentença condenatória, razão pela qual defende a necessidade de detração desse lapso temporal, com o consequente reconhecimento do integral cumprimento da reprimenda imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito recursal, requerendo o provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, ao entendimento de que a análise acerca da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA

A única questão controvertida nos presentes autos cinge-se à possibilidade de declaração, nesta sede recursal, da extinção da punibilidade do apelante pelo cumprimento integral da pena, em razão do período em que permaneceu submetido à custódia cautelar.

Extrai-se dos autos que ROSINALDO BOTELHO CAMPOS foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva em 04/02/2022, sendo liberado em 07/03/2022, de modo que permaneceu encarcerado preventivamente por 01 (um) mês e 03 (três) dias. A pena definitiva que lhe foi imposta, por sua vez, corresponde a apenas 01 (um) mês de detenção.
Conclui-se, portanto, que o período de custódia provisória supera a sanção final aplicada.

A Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso, sustentando que a matéria concernente à detração penal seria de competência exclusiva do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal (LEP). Não obstante o respeito que a manifestação ministerial merece, entendo que tal posição, conquanto tecnicamente sustentável como regra geral, não se ajusta à particularidade do caso concreto.

Com efeito, o art. 42 do Código Penal estabelece, de forma imperativa, que o tempo de prisão provisória se computa na pena privativa de liberdade. Trata-se de norma cogente que integra o sistema de individualização da pena e que decorre diretamente do princípio constitucional da proporcionalidade, insculpido no art. 5º, LIV, da Constituição Federal. A sua não observância implica, em última análise, que o Estado imponha ao condenado encargo punitivo superior ao efetivamente determinado pela decisão judicial, o que afronta a vedação ao excesso e compromete a própria legitimidade do sistema sancionatório.

O art. 66, inciso III, alínea "c", da LEP, ao atribuir ao Juízo da Execução a competência para decidir sobre a detração, cuida das hipóteses ordinárias em que há pena remanescente a cumprir após a condenação definitiva, cabendo ao juízo executivo proceder ao abatimento e às eventuais repercussões no regime prisional.

Contudo, quando a prisão provisória já exauriu, por si só, a integralidade da sanção imposta — como ocorre na presente hipótese —, não há pena a executar, e a remessa da questão ao juízo da execução configura mero formalismo desprovido de qualquer utilidade prática, em manifesta ofensa à economia processual e à celeridade que orientam a jurisdição penal.

O art. 61 do Código de Processo Penal, por seu turno, é categórico ao dispor que, em qualquer fase do processo, o juiz que reconhecer extinta a punibilidade deverá declará-lo de ofício. A norma não comporta restrições quanto ao momento processual ou ao órgão jurisdicional competente: desde que verificada a causa extintiva, o reconhecimento é dever funcional do magistrado. Assim, tanto o Juízo singular quanto esta Corte, no exame do recurso, estão habilitados — e obrigados — a declarar a extinção da punibilidade quando evidenciada nos autos.

A propósito, a doutrina processual penal é uníssona no sentido de que a extinção da punibilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de requerimento da parte.

Nessa perspectiva, a regra de competência do art. 66 da LEP deve ser interpretada sistematicamente, e não de forma a criar óbice ao reconhecimento imediato de uma situação juridicamente consolidada.

No caso dos autos, os elementos necessários ao reconhecimento da extinção encontram-se devidamente comprovados: (i) a pena definitiva é de 01 (um) mês de detenção; (ii) o apelante permaneceu recolhido preventivamente por 01 (um) mês e 03 (três) dias; (iii) o período de custódia cautelar é, portanto, superior à reprimenda imposta. A extinção da punibilidade é consequência jurídica inexorável, que independe de qualquer análise adicional pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade de ROSINALDO BOTELHO CAMPOS pelo integral cumprimento da pena imposta pelo crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, com fundamento nos arts. 42 do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal, c/c art. 107, inciso V, do Código Penal.

Em consequência, ficam automaticamente cessados os efeitos da suspensão condicional da pena outrora concedida, por perda superveniente do objeto.

Consigne-se que o apelante já se encontra em liberdade, razão pela qual deixo de expedir alvará de soltura.

É como voto.

Belém, 25/03/2026